Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732309-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURALICIA SEREJO TAVARES AGRAVADO: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, RODRIGO OTAVIO LEITE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, LAURALICIA SEREJO TAVARES, contra decisão monocrática de indeferimento de pedido liminar requerido no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais (0700963-89.2023.8.07.0001), ajuizada por MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT em desfavor de RODRIGO OTAVIO LEITE DE ALMEIDA e embargante. Nos embargos, a agravante alega existir contradição na decisão embargada a qual, embora reconhece a necessidade de a nomeação do perito ocorrer conforme especialidade no objeto da perícia, com possibilidade de sua substituição por falta de conhecimento técnico, indefere o pedido de efeito suspensivo de impugnação do perito nomeado na origem na especialidade de Médico Cirurgião para realizar perícia Odontológica. Afirma, ter demonstrado de forma precisa a inaptidão do cirurgião plástico nomeado para avaliar procedimento por Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial. Ao final, reforça ser indevida a nomeação de médico cirurgião plástico por “lhe falta conhecimento técnico e científico específico e especializado relacionado ao caso concreto: cirurgia bucomaxilofacial”, ressaltando que a legislação regulamentadora do exercício da odontologia (Lei no 5.081/66) “dispõe que: compete ao cirurgião dentista proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa (art. 6o, inciso iv)”. (ID 75237700 - Pág. 6.) Em contrarrazões, a parte embargada defende a manutenção da decisão embargada e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios. (ID 75690384.) É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, a embargante afirma existir contradição na decisão embargada a qual, embora reconheça a necessidade de a nomeação do perito ocorrer conforme especialidade no objeto da perícia, indeferiu o pedido de efeito suspensivo de impugnação do perito nomeado na origem na especialidade de Médico Cirurgião para realizar perícia Odontológica. Afirma, ter demonstrado de forma precisa a inaptidão do cirurgião plástico nomeado para avaliar procedimento por Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial, profissional competente para realizar “perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa”, nos termos da lei regulamentadora do exercício da odontologia (Lei no 5.081/66). Todavia, a despeito das alegações da embargante, a decisão embargada expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto, notadamente porque agravante não logrou demonstrar inaptidão do médico cirurgião plástico nomeado para avaliar o dano estético alegado pela autora decorrente de “cirurgia de rinoplastia dentro de um consultório odontológico”. Conforme ressaltou a decisão embargada, considerando versar o objeto da perícia na alegação de dano estético (cirurgia de rinoplastia dentro de um consultório odontológico), a nomeação de profissional médico com especialidade em cirurgia plástica pela decisão agravada deve ser mantida. Ou seja, no caso particular, a nomeação de profissional da medicina na especialidade de cirurgia plástica, em detrimento da nomeação de perito na mesma especialidade do profissional requerido (cirurgião dentista), não revela motivo para acolher à impugnação a nomeação do perito. Assim, concluiu o julgado não existir requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser mantida a decisão agravada em sede liminar. Enfim, tratando-se o objeto da perícia na aferição da regularidade no procedimento de “cirurgia de rinoplastia dentro de um consultório odontológico”, o perito nomeado (Médico Cirurgião) pela decisão agravada na origem se revela adequado, não havendo falar em incompatibilidade na competência de Cirurgião Dentista realizar “perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa”, conforme lei regulamentadora do exercício da odontologia (Lei no 5.081/66). Ademais, conforme ressaltou a decisão embargada, a alegação de prejuízo é genérica e não especifica de forma concreta como a manutenção do perito comprometeria a defesa da agravante de forma irreversível, especialmente quando o perito nomeado ainda não produziu o laudo e eventuais falhas técnicas podem ser questionadas e supridas posteriormente no curso do exame pericial. De outro lado, conforme ressaltou a decisão embargada, o Conselho Federal de Medicina entende habilitar a graduação do médico profissional para o exercício da profissão em todas as suas áreas, sendo a especialidade um aprimoramento e não uma restrição para a atuação. Assim, qualquer médico legalmente habilitado pode, em tese, realizar uma perícia, assumindo total responsabilidade pelos atos praticados, não havendo, do ponto de vista ético-profissional, qualquer impedimento para a nomeação. Nesse sentido: “(...) O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. Todavia, cabe ao Juiz, destinatário da prova, para motivar o seu livre convencimento, avaliar se é adequada e pertinente a nomeação de médico de especialidade diversa da que seria a mais indicada para a realização de perícia médica, inclusive, para tanto, se valendo de sucessivas provas periciais. Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição. Ausente a prova da lesão ou doença, não há falar em benefício por incapacidade. Agravo retido da autora conhecido e desprovido. Apelação da autora conhecida e desprovida”. (20130111747936APC, Relator: Hector Valverde 6a Turma Cível, DJE: 27/01/2015. Pág.: 453) - g.n. “(...) O art. 145 do Código de Processo Civil elenca as causas de suspeição do Juiz. O inciso II do art. 148 do aludido diploma legal, por sua vez, estabelece que os motivos de impedimentos e suspeições aplicam-se também ao Ministério Público, ao auxiliar da justiça e a qualquer outro sujeito imparcial do processo. Na qualidade de auxiliar da justiça, o perito judicial também pode incorrer em uma das causas de suspeição. (...) De igual modo, a insurgência recursal no sentido de que não se poderia nomear médico para avaliar o trabalho de cirurgião dentista, tendo em vista que a atuação deste profissional seria dissociada do campo de conhecimento técnico da medicina, também não merece prosperar, porquanto, além de inexistir previsão legal que determine que a perícia sobre o trabalho de dentista deva, necessariamente, ser feita por outro dentista, as normas que regem a conduta dos médicos os autorizam a atuarem como peritos em diversas áreas, responsabilizando-se, por evidente, pelos atos praticados. 4. Nesse particular, registre-se, ainda, que é nítido pelas regras de experiência que a especialidade em cirurgia plástica do médico nomeado é compatível com as lesões e o os danos relatados nos autos, que seriam decorrentes de procedimento para preenchimento labial, consoante se infere do teor da petição inicial das autoras. Portanto, o pedido subsidiário de reconhecimento da incapacidade técnica do expert nomeado para a realização do exame pericial também não merece acolhimento. (...)”. (0703647-29.2019.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 05/07/2019.) - g.n. Desta feita, alegando existir vício na decisão embargada, a parte na verdade reitera pretensão já apreciada pelo julgado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Ademais, a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, inadmissível na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Por fim, descabida a pretensão para imposição de multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC. Muito embora se verifique a pretensão da embargante em reexaminar a matéria debatida, a parte se encontra, nesta análise processual, no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão a qual entendeu ser contraditória, não devendo ser aplicada a multa requerida em contrarrazões. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2025 15:29:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador